Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020265-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
AGRAVADO: ADALTO DE FREITAS FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, lançada nos autos de “Tutela de Urgência em Caráter Antecedente para Anulação de Deliberações Societárias” n. 1008594-59.2021.8.11.0004, proposta por ADALTO DE FREITAS FILHO, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para suspender os efeitos da 13a alteração contratual, “retornando o requerente ADALTO DE FREITAS FILHO ao status de administrador da sociedade empresária MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, até que a questão seja deliberada em assembleia de credores e/ou em nova decisão deste juízo” (sic).
Nas razões recursais coligidas no Id. 108652998, os agravantes sustentam que o agravado é sócio minoritário da sociedade empresária Motogarças Comércio e Participações LTDA - “Em Recuperação Judicial”, detentor de 5% (cinco por cento) das quotas sociais daquela empresa.
Alegam os recorrentes que são sócios da mencionada empresa com participação social de 47,5% (quarenta e sete e meio por cento) cada um, totalizando 95% (noventa e cinco por cento) das quotas sociais.
Ponderam que “o Agravado (Adalto de Freitas Filho) é o pai dos Agravantes (Adalto Limongi de Freitas e Larissa Limongi de Freitas Elerate), sendo ele, mesmo com a minoria de capital social, o administrador da sociedade empresária” (sic).
Destacam que “mesmo sendo donos de 95% da empresa, os Agravantes sequer tem acesso ao e-CAC; assim como não tem acesso às contas bancárias; não tem acesso ao contador; não tem acesso ao gerente das contas bancárias, os funcionários, advogados, etc.; mais crítico ainda, não tem acesso ao menos às dependências da empresa” (sic).
Aduzem que “o Agravado arbitrariamente e à revelia dos Agravantes, impede que os mesmos pratiquem qualquer ato de gestão, inclusive aqueles atos que tenham como o objetivo ajudar a administradora judicial, o juízo e por conseguinte os próprios credores, ou seja, os donos da empresa com 95% do capital social estão de mãos atadas” (sic).
Asseveram que “a admissão dos Agravantes na sociedade se deu por doação de seu avô (Adalto de Freitas), devidamente registrada na 10a Alteração Contratual” (sic).
Discorrem que “desde 2011 a administração da sociedade ficara contratualmente à cargo do Agravado, isoladamente. Apesar de possuir o título de administrador, não exercia pessoalmente a função em razão de ter sido eleito Deputado Estadual pelo Mato Grosso entre 2007 e 2018” (sic).
Ressaltam que “a participação ativa dos Agravantes na empresa gerou frutos, com o aumento do faturamento, diversificação do objeto do empreendimento e aumento da rede de atendimento com a criação de novas filiais, que chegaram a 08 (oito) unidades na região do Vale do Araguaia” (sic).
Anotam que a partir de quando o agravado passou a exercer de fato a administração da empresa Motogarças Barra do Garças, foi que surgiram os problemas financeiros da sociedade empresária.
Complementam dizendo que estão “excluídos da participação e controle da administração, vendo a sua “menina dos olhos” sucumbir à sua frente. Outra alternativa não vislumbraram senão realizar a alteração contratual a fim de se tornarem administradores de seu próprio negócio” (sic).
Salientam que “o art. 64 da LRJ traz em seu inciso V que em caso de o administrador da empresa se negar a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial este será destituído da condução da atividade empresarial” (sic).
Acrescentam que “o Agravado, administrador da sociedade empresária limitada, desde 18/02/2019 até 24/09/2021, ou seja, por 31 (trinta e um) meses, se nega a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial” (sic).
Expõem que “em 25 (vinte e cinco) oportunidades o Agravado demonstrou má-fé ao impedir a lisura do procedimento da Recuperação Judicial. Ignora o juízo; ignora os Credores; ignora os sócios majoritários da empresa” (sic).
Destacam que “a questão é relativa ao comando de sociedade empresária que se encontra em recuperação judicial, e, consequentemente, a demora na prestação da tutela jurisdicional acarreta grave prejuízo, cabível a tutela antecipada para evitar dano grave. Neste sentido, a possibilidade de os Agravantes se encontrarem na administração da própria empresa, da qual possuem 95% (noventa e cinco por cento) do capital social é hialina” (sic).
Com estes argumentos e com base nos predicados legais, requerem que seja concedida a tutela antecipada recursal ao presente agravo, “suspendendo de imediato a decisão ora agravada, nos termos do art. 1.019, I do CPC, com a revogação da tutela de urgência em caráter antecedente deferida a fim de permitir os Agravantes em administrarem a sua própria empresa” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 108712978).
É a breve síntese.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Há de se ressaltar, de início, que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
Neste caso, entendo pertinente transcrever parte da decisão recorrida, a fim de demonstrar os fundamentos do juízo de primeiro grau ao decidir a medida de urgência:
“[...] Analisando a inicial, os documentos e tudo o mais que se encontra nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, prima facie, se mostra razoável o pedido de tutela, sobretudo por se considerar que, conforme alegado, o autor é sócio minoritário da Motogarças Comércio e Participações LTDA - “Em recuperação judicial”. Detendo a participação de 5% (cinco por cento) das cotas sociais, ao lado de seus filhos Adalto Limongi de Freitas e Larissa Limongi de Freitas Elerata, os quais, cada um, detêm 47,5%, totalizando os restantes 95% (noventa e cinco por cento), e que, sem a devida publicidade para tanto e violando diversos preceitos de ordem pública, os requeridos Adalto e Larissa, em datas recentes e sem observar os períodos legais para tanto e sem sequer a anuência do Juízo da recuperação judicial, dos credores e da administradora judicial, designaram reuniões em que procederam à alteração do contrato social e agora almejam a retirada do autor da condição de administrador da sociedade limitada.
(...)
O autor pretende discutir a ocorrência de nulidade da alteração de cláusula do Contrato Social e de sua destituição em relação a administração da empresa em comento.
Pois bem, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, nos termos da norma prevista no art. 64 da Lei no 11.101/2005 (Lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária).
Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles:
I – houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente;
II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta Lei;
III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores;
IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas:
a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua situação patrimonial;
b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas;
c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular;
d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III do caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial;
V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do Comitê;
VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial.
Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial.
Por sua vez, dispõem o art. 50, II, III e IV, da Lei 11.101/2005, da seguinte forma:
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
III - alteração do controle societário;
IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos; (...);
Como se vê da legislação acima referida, a alteração contratual constitui meio de recuperação judicial, devendo a empresa devedora apresentar o pedido em juízo para a devida autorização judicial.
Assim, em uma empresa em recuperação judicial qualquer alteração no quadro societário estará condicionada não só a aprovação do juiz que tenha homologado o seu plano de recuperação judicial como também à ciência do administrador judicial.
Com relação a suposta afronta ao disposto no art. 1.152, §3o, do código civil.
Dispõe o art. 1.152, §3o, do Código Civil:
“Art. 1.152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo.
§ 1o Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste Livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação.
§ 2o As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências.
§ 3o O anúncio de convocação da assembléia de sócios será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores”.
Alega o autor que a primeira reunião constou que a terceira e final publicação (em Diário Oficial e em jornal de grande circulação) ocorreu em 24/06/2021, tendo a reunião sido realizada em 28/06/2021.
Verifica-se pelos documentos até então juntados que, entre a realização da primeira publicação, ocorrida em 18/06/2021, e da segunda, em 28/06/2021, transcorreram 10 (dez) dias, ou seja, observou-se o prazo mínimo de 08 (oito) dias.
Por sua vez, quanto a convocação para a realização da segunda assembleia, esta não respeitou o prazo, visto que realizada a primeira publicação em 08/07/2021 e a realização da segunda assembleia em 16/07/2021, ou seja, não observou-se o prazo mínimo de 08 (oito) dias.
Assim sendo, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para suspender os efeitos das deliberações societárias dos dias 28 de junho e de 16 de julho de 2021 e da 13a alteração contratual, retornando o requerente ADALTO DE FREITAS FILHO ao status de administrador da sociedade empresária MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, até que a questão seja deliberada em assembleia de credores e/ou em nova decisão deste juízo.
(...)
Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, sem prejuízo de adoção de outras medidas por este juízo. [...]” (Id. 108661955).
De início entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a suspensão/revogação do decisum de primeiro grau, o que não se verifica, neste momento, no caso concreto.
Calha ressaltar que se trata de questão complexa que demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. De modo que imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelos agravantes.
De mais a mais, o juízo de primeiro grau discorreu pormenorizadamente os fatos e fundamentou adequadamente a decisão, inclusive transcrevendo os dispositivos legais que regem a matéria.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, ao que tudo indica, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao deferir a tutela de urgência em favor do agravado.
Nesse aspecto, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva dos agravantes de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentaram indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerão danos irreversíveis.
Aliás, a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado, os recorrentes poderão ser reintegrados à administração da empresa. Ademais, a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.
Desta forma, por ora, se mostra precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes pleiteados no pedido recursal, em que pese todo o argumento formulado nas razões recursais.
Assim, prudente nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora